Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO.
I – Considerando-se que o CPP não prevê o meio de impugnação da decisão que indefere o processamento da justificação criminal, pois a admissibilidade de tal procedimento no âmbito penal decorre da aplicação subsidiária da legislação processual civil, e diante da divergência doutrinária e jurisprudência acerca do tema, admite-se a interposição de recurso de apelação, à luz do princípio da fungibilidade.
II – Não há que se falar em reiteração de pedido anterior pois a nova demanda veio instruída com declaração subscrita pela própria vítima, na qual afirma que os fatos narrados na ação penal não ocorreram, que não sofreu qualquer abuso e que seu pai é inocente. Além disso, a irregularidade constatada na ação anterior, consistente na falta de especificação de quais provas o requerente pretendia produzir, foi sanada.
III – A declaração escrita da vítima negando os fatos narrados quando da instrução criminal representa verdadeira retratação e por isso deve ser considerada como novo elemento de convicção apto a justificar o processamento de justificação criminal, especialmente porque a falta de judicialização de tal prova inviabilizará o manejo de eventual revisão criminal.
IV – O exame da relevância da prova que se pretende produzir é questão que afeta ao mérito da revisão criminal e que não pode ser realizado neste momento processual, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
V – Recurso conhecido e provido.